Tribunal: TJES
Processo: 0008324-79.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008324-79.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA MEIRELLES
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA.
AGRAVO INTERNO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO POR SUCESSIVAS LEIS DE EFEITO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em ação indenizatória na qual se busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município de Aracruz ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, parcelas vencidas de auxílio financeiro e pensão mensal vitalícia, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição das pretensões indenizatórias por danos morais e estéticos e de restabelecimento do auxílio financeiro; (ii) estabelecer se o pagamento de auxílio financeiro por aproximadamente dezenove anos, com base em leis de efeito concreto, cria direito subjetivo à manutenção do benefício; (iii) determinar se a cessação do pagamento configura ato ilícito ou legítimo exercício do poder de autotutela da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA.
A tese recursal de que a responsabilidade do Município se consolidou pelo pagamento prolongado do auxílio ataca, por via oblíqua, o fundamento da sentença acerca da culpa de terceiro, o que atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

4)
AGRAVO RETIDO - PRESCRIÇÃO:
A pretensão de reparação por danos morais e estéticos, nascida com o acidente em 1992, encontra-se prescrita, pois superado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, quando do ajuizamento da ação em 2011.

5)
A pretensão de restabelecimento do auxílio financeiro, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não se sujeita à prescrição, pois a lesão ao direito se materializou com a cessação do pagamento em maio de 2011, poucos meses antes da propositura da demanda.

6)
MÉRITO:
A concessão de "ajuda financeira" por meio de sucessivas leis de efeito concreto, com destinatária certa e individualizada, viola o princípio constitucional da impessoalidade, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal.

7)
A prova dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência, demonstra a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro como causa determinante do acidente, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil objetiva do Município.

8)
A mera perpetuação de atos administrativos ilegais não constitui direito adquirido à manutenção do benefício, pelo que a cessação do pagamento representa o legítimo exercício do poder-dever de autotutela da Administração, consubstanciado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

9)
Em face de ilegalidades manifestas e flagrantes inconstitucionalidades, como a concessão de benefício personalíssimo em ofensa à impessoalidade, afasta-se o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 para a Administração anular os próprios atos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 839 de Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Agravo retido parcialmente provido para reconhecer a prescrição das pretensões de indenização por danos morais e estéticos. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de reparação de danos contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do fato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não sendo a concessão de auxílio financeiro por leis de efeito concreto interpretada como ato inequívoco de reconhecimento da dívida para interromper o prazo.

2. A concessão de benefício personalíssimo por meio de leis casuísticas representa situação flagrantemente inconstitucional, por ofensa direta ao princípio da impessoalidade.

3. A cessação de pagamento amparado em ato administrativo flagrantemente inconstitucional constitui legítimo exercício do poder-dever de autotutela da Administração (Súmula 473/STF), cujo exercício não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 487, II, e art. 1.010; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.784/99, art. 54; Leis Municipais nº 1.645/1993, 2.938/2006 e 3.230/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 473 do STF; STF, Tema 839 de Repercussão Geral; STJ, MS 26.212/DF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo retido interposto pelo Município de Aracruz e a ele dar parcial provimento, e, por igual votação, conhecer do recurso de apelação interposto por Luzia Meirelles e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Município apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante não impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade pelo acidente automobilístico ocorrido em 1992.

A preliminar não merece prosperar.

Embora a peça recursal não se dedique a refutar as provas que levaram o juízo de primeiro grau a concluir pela culpa de terceiro, ela ataca a própria pertinência dessa discussão.

Com efeito, a tese central da apelante é a de que a responsabilidade do Município fora administrativamente reconhecida e consolidada pelo pagamento do auxílio por quase duas décadas, tornando a apuração da culpa pelo evento danoso questão superada.

Nesse sentido, ao apresentar tal argumento, a recorrente ataca, por via oblíqua, a própria
ratio decidendi
do julgado, o que é suficiente para atender aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
.

AGRAVO RETIDO

Antes de adentrar no mérito do apelo, cumpre analisar o agravo retido interposto pelo Município de Aracruz (fls. 258/263 dos autos físicos), por meio do qual se insurge contra a decisão saneadora que afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

A matéria em debate, pela natureza dúplice, impõe a análise cindida das pretensões deduzidas na inicial, a fim de aferir a ocorrência da prescrição sob óticas distintas e não excludentes.

Em relação aos pedidos de indenização por
danos morais e estéticos
, encontra-se a pretensão autoral, de fato, fulminada pela prescrição.

Vale rememorar que, segundo a teoria da
actio nata
, o direito de pleitear a reparação civil nasce com a violação do direito, que, no caso, materializou-se com o acidente ocorrido em
17 de outubro de 1992
.

A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para a autora demandar contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ressalte-se que as sucessivas leis municipais que concederam a "ajuda financeira" não podem ser interpretadas como ato inequívoco de reconhecimento da dívida indenizatória, apto a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Trata-se, em verdade, de atos de liberalidade da Administração, pautados em juízo de conveniência e oportunidade, de caráter discricionário e eminentemente temporário, que não se confundem com a admissão de obrigação jurídica de reparar o dano na esfera cível.

Dessa forma, ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, quando do ajuizamento da presente ação, em setembro de 2011, a pretensão reparatória originária já estava há muito prescrita.

Em perspectiva distinta, a pretensão de
restabelecimento da ajuda financeira
e o consequente pagamento das parcelas vencidas não se submete à prescrição.

Isso porque, a lesão a este direito específico, de natureza continuada, não se confunde com o ato ilícito original (o acidente), pois se materializou apenas com a cessação do pagamento.

A ciência inequívoca da nova lesão ocorreu com a notificação formal da descontinuidade do benefício, em maio de 2011, marco temporal que inaugura o prazo prescricional para a pretensão de restabelecimento da prestação de trato sucessivo.

Sendo assim, tendo a ação sido proposta em setembro do mesmo ano, ou seja, poucos meses após a violação do direito, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Do exposto,
conheço do
recurso e a ele dou
parcial provimento
, a fim de reconhecer a prescrição das pretensões de indenização por danos morais e estéticos, extinguindo o feito, quanto a tais pedidos, com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a determinar se a cessação do pagamento da ajuda financeira pela Administração à apelante configurou ato ilícito passível de gerar o dever de restabelecer o benefício em caráter vitalício.

E, nesse ponto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ainda que por fundamentos diversos dos adotados na origem.

É imperativo, de início, delinear com precisão o contexto fático que deu ensejo à demanda.

Conforme se extrai dos autos, a apelante fora vítima de grave acidente de trânsito em 17 de outubro de 1992, enquanto era transportada por ambulância de propriedade do Município de Aracruz.

O evento resultou em lesões severas, incluindo fraturas no úmero direito e na tíbia e fíbula esquerdas, as quais, segundo robusto Laudo Pericial judicial, culminaram em sequelas permanentes, notadamente a "deformidade em varo" na perna esquerda que levou ao desenvolvimento de "artrose secundária do joelho esquerdo", resultando em "incapacidade permanente para o trabalho".

Diante do infortúnio, o Poder Público Municipal, a partir de 1993, passou a editar uma série de leis de efeito concreto com o objetivo de conceder à apelante "ajuda financeira".

A primeira delas, a Lei Municipal nº 1.645, de 13 de setembro de 1993, autorizou o Poder Executivo a conceder auxílio no valor de um salário mínimo, estipulando expressamente sua vigência
"desde que não ultrapasse 30 de dezembro de 1996"
.

A essa norma sucederam outras, como a Lei nº 2.938/2006, que prorrogou o benefício até 30 de dezembro de 2008 e, por fim, a Lei nº 3.230/2009, que o estendeu até 30 de dezembro de 2009.

Conforme se depreende, essa sucessão de atos administrativos, materializados em forma de lei, perdurou por aproximadamente dezenove anos, até que, em maio de 2011, a apelante fora formalmente comunicada da descontinuidade do pagamento.

A tese central da apelante é que a prática longeva consolidou o direito subjetivo ao recebimento do auxílio, tornando a supressão ato ilícito.

Todavia, a análise da questão sob o prisma do Direito Administrativo conduz a conclusão diametralmente oposta, pois as sucessivas leis municipais que ampararam o benefício, embora socialmente meritórias, são, em essência, atos administrativos de efeito concreto, com destinatária certa e individualizada, e não normas gerais e abstratas.

Dita prática, ao conceder benefício personalíssimo e singular por meio de lei, viola de forma manifesta e direta o
princípio constitucional da impessoalidade
, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, sobretudo porque a Administração Municipal em momento algum reconheceu formalmente a culpa pelo acidente, tampouco instaurou processo administrativo para averiguação do ocorrido.

Cabe salientar que somente durante a instrução do processo judicial que as causas determinantes do acidente foram devidamente apuradas, restando claro que a responsabilidade pelo sinistro não pode ser imputada ao agente municipal.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência, prova crucial e contemporânea aos fatos, descreve que o acidente se deu pela colisão frontal entre a ambulância do Município (GM/Caravan) e o veículo particular (VW/Parati), que resultou no capotamento e incêndio da ambulância.

O referido documento é categórico ao atribuir a causa do acidente ao condutor do veículo particular, registrando em seu campo de "Ação do Condutor" a infração de "excesso de velocidade", ao passo que nenhuma conduta irregular fora assinalada ao motorista do ente público.

Tal fato, como bem reconhecido na sentença, demonstra a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, excludente que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil objetiva do Município.

Nesse cenário, não restam dúvida que as leis de efeito concreto que concederam a ajuda financeira são flagrantemente ilegais, quiçá inconstitucionais, cuja mera perpetuação no tempo não constituíram direito adquirido.

Nesse contexto, a cessação do pagamento, comunicada formalmente em 2011, representou o legítimo e necessário exercício do poder-dever de
autotutela
da Administração, consubstanciado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
"a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos"
.

E não há que se falar, na hipótese, em decadência do direito de anular o ato (art. 54 da Lei nº 9.784/99), na medida em que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos que, embora faticamente distintos, encerram a mesma
ratio decidendi
, o prazo decadencial é afastado em face de ilegalidades manifestas e flagrantes inconstitucionalidades.

A esse respeito, no julgamento do MS 26.212/DF, o STJ, alinhando-se à jurisprudência do Pretório Excelso (Tema 839 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que
"
as situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial [...] sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988
"
.

À evidência, a criação de despesa continuada para beneficiar um único cidadão por meio de leis casuísticas representa situação flagrantemente inconstitucional, por ofensa direta ao princípio da impessoalidade.

Assim, a decisão do Município de cessar o pagamento não fora apenas ato discricionário de não renovar o benefício temporário, mas, sim, ato vinculado ao poder-dever de autotutela, para corrigir ilegalidade que se perpetuava no tempo.

Não se vislumbra, portanto, a prática de ato ilícito, senão ato em conformidade com o ordenamento jurídico.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, conforme o § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões